Tribunal: TJES
Processo: 0007667-80.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-80.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. LAUDO PERICIAL. DEFEITOS SANADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DESVALORIZAÇÃO E DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de substituição de produto, proposta em razão de vícios recorrentes em veículo novo adquirido da empresa ré, os quais motivaram múltiplos reparos e campanha de recall com substituição do tanque de combustível. O juízo de origem reconheceu o dano moral, fixando indenização em R$ 4.000,00, mas indeferiu os pedidos de substituição do bem, indenização por desvalorização e ressarcimento por perda de combustível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se os vícios no veículo justificam indenização por desvalorização do bem; (ii) verificar a existência de comprovação do dano material alegado, no valor de R$ 117,00, referente à perda de combustível; (iii) examinar se o valor da indenização por danos morais arbitrados na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta que os vícios identificados no veículo, como vazamentos de combustível, foram sanados de forma eficaz e que, à época da inspeção, o bem apresentava pleno funcionamento e estado de conservação compatível com sua quilometragem, inexistindo vício residual ou prejuízo à funcionalidade.

Inexistem nos autos elementos técnicos que comprovem a alegada desvalorização do bem em razão dos defeitos enfrentados, sendo ônus do autor a produção dessa prova, conforme art. 373, I, do CPC.

O pedido de ressarcimento de R$ 117,00 por suposta perda de combustível não se sustenta, diante da ausência de comprovação idônea e objetiva do dano material alegado, sendo insuficiente o recibo manuscrito apresentado.

Embora os vícios tenham sido sanados, os transtornos suportados pelo consumidor, incluindo reiteradas visitas à concessionária e frustração da legítima expectativa de confiabilidade em produto novo, caracterizam abalo à esfera extrapatrimonial e justificam indenização por dano moral.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, sendo razoável a majoração para R$ 8.000,00, a fim de assegurar efetividade às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor não faz jus à indenização por desvalorização do veículo quando os vícios apresentados foram sanados e não há prova objetiva da perda de valor de mercado.

A indenização por dano material exige comprovação objetiva do prejuízo, não sendo suficiente documento informal sem respaldo fiscal.

É cabível a majoração da indenização por dano moral quando os vícios em veículo novo, embora sanados, causam transtornos relevantes ao consumidor, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0039910-75.2014.8.08.0024, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 13.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0013997-57.2019.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007667-80.2015.8.08.0012
Apelante:
Luis Carlos Barbosa dos Santos

Apelado:
Vessa Veículos Espírito Santo S.A.
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Substituição de Produto”, ajuizada por LUIS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, ora Apelante, em face de VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S.A., ora Apelada, em razão de vícios apresentados em veículo automotor adquirido, submetido a diversos reparos e objeto de
recall
, inclusive com substituição do tanque de combustível.

Extrai-se da inicial (id.13322423) que o veículo apresentou defeitos recorrentes desde a aquisição, com múltiplos atendimentos na concessionária autorizada, o que, a seu ver, comprometeu a segurança, o desempenho e a confiabilidade do bem, além de causar-lhe transtornos que justificam a condenação por danos morais, materiais e substituição do automóvel.

Após a produção de prova pericial (fls. 199/233), o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
“para condenar a Requerida, a título de indenizacão nor danos morais, na importância de RS 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do arbitramento (súmula 362, STJ) e de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citarão.”
Rejeitou, no entanto, os pedidos de substituição do veículo, indenização por desvalorização comercial e ressarcimento de valor gasto com combustível (fl. 365).

Opostos Embargos de Declaração pelo autor (fls. 277/278), o juízo
a quo
os rejeitou, por ausência de vício de omissão.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (id. 13322430), em que sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por dano material de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), referente à perda de combustível durante a substituição do tanque;
(ii)
que os vícios apresentados pelo veículo, embora reparados, ensejam o pagamento de indenização proporcional à desvalorização sofrida pelo veículo;
(iii)
que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório diante da extensão do abalo experimentado, requerendo sua majoração para R$ 76.380,00.

Apresentadas as contrarrazões (id. 13322635), a Apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, destacando que:
(i)
os vícios do veículo foram prontamente sanados com reposição de peças originais;
(ii)
não houve comprovação de desvalorização ou de prejuízo material;
(iii)
o laudo pericial confirmou o bom funcionamento do bem; e
(iv)
o
quantum
fixado por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0007667-80.2015.8.08.0012

Apelante:

Luis Carlos Barbosa dos Santos

Apelado:
Vessa Veículos Espírito Santo S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se
em verificar
se os vícios apresentados no veículo adquirido pelo Apelante, bem como os transtornos decorrentes das intervenções técnicas e da campanha de
recall
promovida pela fabricante, autorizam
a
indenização proporcional à desvalorização
do bem
, o ressarcimento
pelos
danos materiais
causados
e a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO

P
retende o Apelante o reconhecimento da existência de vício persistente no veículo adquirido e, como consequência, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização proporcional à desvalorização do bem, a qual não fora reconhecida na r. sentença vergastada.

Com efeito, o laudo técnico pericial elaborado nos autos (fls. 199/233) confirma que, nos dois primeiros anos de uso, o automóvel apresentou três episódios de vazamento de combustível, o que motivou a substituição de peças essenciais, incluindo a porca da bomba de combustível e o próprio tanque, a ocorrência de
recall
nacional em 2015.

Todavia, a mesma prova pericial, ao final, concluiu, de forma clara e objetiva, que todas as falhas anteriormente constatadas foram sanadas e que, à época da
inspeção técnica, o veículo encontrava-se em
perfeito funcionamento
, sem apresentar anomalias ou vícios que comprometem sua utilização regular. O perito atestou que os sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos funcionavam adequadamente, e que o desempenho geral era compatível com o estado de conservação e a quilometragem do bem.

Vejamos a conclusão do perito (fls. 232):

“
Diante de todo o exposto, este Expert vem CONCLUIR que:

i. O veículo do autor manifestou problemas característicos de vícios precoces de fabricação, sujeitos a ocorrência nesta fase inicial de operação de um veículo novo, sendo realizadas as intervenções necessárias como troca de tanque de combustível e peças segundo RECALL, não mais ocorrendo a reincidência de reclamações, conforme revisões posteriores.

ii. Conforme registros do manual de garantia/manutenção do veículo periciado, bem como nas ordens de serviços presentes nos autos, ficou comprovado que o Autor obedeceu corretamente a periodicidade de realização das revisões obrigatórias, seguindo o preconizado pela Fabricante durante a vigência da garantia.

iii. Na vistoria estática constatou-se que o veículo periciado se encontra em bom estado geral de conservação, compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, sem qualquer indício de anomalias atuais, e nem apresenta quaisquer sinais de mau uso ou uso severo/extremo.

iv. Após o Teste de diagnóstico eletrônico foram identificados apenas registros de pequenas falhas do sistema elétrico, que não estabelecem relação com as reclamações relatadas, sendo estas eliminadas após a calibração executada, estando o veículo ao fim do escaneamento, com funcionamento normal dos elementos analisados.

Por fim foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado incluindo o de esforços dinâmicos (test drive nas ruas), onde este manifestou desempenho adequado e funcionamento normal na oportunidade da perícia.”

Desse modo, ainda que se reconheça que o consumidor enfrentou falhas significativas no produto, os elementos constantes dos autos não demonstram a existência de vício
residual ou continuado
, tampouco a alegada
desvalorização de mercado
.

Frise-se que
este
Egrégio Tribunal de Justiça

já enfrentou casos análogos, sobre os quais chegou à mesma conclusão aqui exposta, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039910-75.2014.8.08.0024 APELANTE: PLENA VEÍCULOS LTDA e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA APELADO: RODRIGO MENEQUINI MOTTA RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VÍCIO SANADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS ALTERNATIVAS DO §1º, DO ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC. 2)
O conjunto probatório produzido na origem, mais especificamente o Laudo Pericial, comprovou a existência de vício do produto, e foi conclusivo no sentido de atestar a existência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.
3) Todavia, o perito também concluiu que o vício foi sanado, de modo que, considerando-se que a teor do que disposto no artigo 18, §1º, do CDC, apenas quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir uma das hipóteses previstas nos incisos I (substituição do produto), II (restituição imediata da quantia paga) ou III (abatimento proporcional do preço), não se está diante de hipótese em que se mostra aplicável a referida solução, haja vista que o vício restou sanado, estando o veículo em perfeito estado para uso. 4)
Inexiste, portanto, direito do Autor/ Apelado em exercer uma das alternativas constantes dos incisos do §1º do artigo 18 do CDC, acima referenciados, na medida que o principal problema apontado pelo consumidor foi reparado
. 5) Deve ser mantida a indenização pelos danos morais, haja vista que a prova produzida na origem também revelou que as Requeridas, concessionária e fabricante, agiram de modo claudicante no adimplemento das respectivas obrigações contratuais, no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor. Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo, possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas. 6) Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de recorrentes visitas à concessionária requerida, o que evidencia que o Autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral. 7) O valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada. 8) Recurso parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, nos termos do voto do E. Relator. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR
(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas, Apelação Cível nº 0039910-75.2014.8.08.0024, ReL. Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES,
Data: 13/Mar/2023
).

Em análise detida dos autos e do laudo pericial, não há qualquer elemento técnico ou pericial que comprove a perda objetiva de valor comercial do veículo em razão dos defeitos enfrentados, incabível a condenação da parte ré à indenização postulada.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto à existência de desvalorização cabia ao autor (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

2. DO DANO MATERIAL –
RESSARCIMENTO DE R$ 117,00 (cento de dezessete reais)

O Apelante requer o pagamento de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) a título de indenização por dano material, sustentando que teria perdido esse valor em combustível no momento da substituição do tanque, em virtude de vazamento decorrente de falha no componente.

De fato, a ocorrência do vazamento é reconhecida nos autos, bem como a substituição do tanque no âmbito de campanha de
recall
promovida pela fabricante.

Todavia, não consta dos autos comprovação suficiente da
quantidade de combustível supostamente perdida
,
tampouco de seu valor estimado ou da efetiva impossibilidade de reaproveitamento.

Quanto ao documento juntado à fl. 84
, trata-se de recibo escrito à mão, o qual é incapaz de comprovar a veracidade das informações ali constantes para fins de indenização, não havendo qualquer informação que garanta se tratar do combustível perdido pelo ora Apelante.

Quando há compra e venda de combustível, especialmente realizada por postos de gasolina que estão sujeitos à fiscalização tributária e fiscal, apenas a nota fiscal devidamente emitida pela empresa seria capaz de comprovar o requerido pelo autor.

Assim, ausente comprovação objetiva e específica do dano alegado, mostra-se correta a sentença ao indeferir o pedido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. DA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Por fim, o
juízo de origem reconheceu o direito à indenização por dano moral, arbitrando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Apelante, contudo, sustenta que tal valor seria insuficiente à luz dos transtornos e frustrações sofridas, requerendo sua majoração
no importe de R$ 76.380,00 (setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais).

O conjunto probatório dos autos evidencia que o veículo, adquirido como novo, apresentou diversos vícios técnicos, entre eles falhas de alinhamento, ruídos estruturais, falhas elétricas e sucessivos vazamentos de combustível. O Apelante necessitou retornar à concessionária diversas vezes, foi submetido à perda de tempo, insegurança e desgaste emocional até a realização do
recall.

Embora o laudo pericial ateste que os vícios foram sanados, não se pode desprezar os transtornos experimentados pelo consumidor durante o período em que enfrentou as falhas.

De fato, tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando lesão à esfera extrapatrimonial, conforme reiterada jurisprudência.

Todavia, se por um lado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) parece insuficiente para cumprir as funções compensatórias e pedagógicas, também é irrazoável e desproporcional a condenação ao pagamento de R$ 76.380,00 (setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais), a título de danos morais.

Como parâmetro de valoração, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A frustração do legítimo direito da consumidora ao uso regular e seguro do veículo, bem como os transtornos reiterados na sua rotina pessoal e familiar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. Redução do valor de R$ 20.000,00 arbitrado na origem pois excede os parâmetros usualmente adotados por esta Corte.”
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0013997-57.2019.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24/06/2025)

No presente caso, tendo em vista a natureza dos defeitos, sua repetição, a necessidade de
recall
e a frustração da legítima expectativa de confiabilidade em um veículo novo, entendo que o valor arbitrado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal.

Desse modo, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa,
majora-se o valor da indenização por dano moral para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia mais condizente com as circunstâncias do caso concreto e os precedentes aplicáveis.

Diante do exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, apenas para majorar o valor

da indenização por danos morais para R$
8
.000,00
(oito mil reais)
,
e, no restante, mantenho
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.